Tribunal: CARF
Processo: 23034.022762/2002-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
23034.022762/2002-45
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.020 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de julho de 2023
Recorrente
POLIBRASIL S AINDUSTRIA E COMERCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/1995 a 31/12/1998
REVELIA
ADMINISTRATIVA.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Declarada a revelia administrativa pela não apresentação de defesa, inexiste
instauração de contencioso e é descabido conhecer do recurso voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Regis Xavier Holanda
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face de ofício do
Ministério da Educação que reconheceu a revelia e julgou procedente o lançamento.
O contribuinte foi autuado pela “Coordenação Geral de Arrecadação, de Cobrança
e de Inspeção” do FNDE para a cobrança de contribuições ao salário-educação, tendo sido
emitida NRD – Notificação para Recolhimento de Débito.
Em seu recurso voluntário, o sujeito passivo suscitou as seguintes teses:
- nulidades do processo administrativo;
- decurso de prazo prescricional;
- improcedência do lançamento;
- ilegalidade da SELIC;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.022762/2002-45
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.020 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.022762/2002-45

- necessidade de produção de prova pericial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, mas não deve ser conhecido.
Conforme efls. 84 e 266, foi declarada a revelia do contribuinte pela não
apresentação de defesa administrativa. Isso significa que não houve a instauração de contencioso
e inclusive já se decidiu pela procedência da notificação.
Conforme Ato Declaratório Normativo COSIT 15/96 (vide abaixo), a única
matéria cognoscível na hipótese de impugnação intempestiva seria a eventual preliminar de
tempestividade da defesa, preliminar que, no caso concreto, não foi apresentada. Nem mesmo
defesa administrativa intempestiva foi apresentada e tampouco houve julgamento de primeira
instância.
ATO DECLARATÓRIO NORMATIVO COSITNo15,DE12 DE JULHO DE 1996
Processo administrativo fiscal. Impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do
procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem é objeto de decisão.
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições, e tendo em vista o disposto no art. 151, inciso III do Código Tributário
Nacional - Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 e nos arts. 15 e 21 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, com a redação do art. 1o da Lei no 8.748, de 9 de
dezembro de 1993,
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a
cobrança amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não
caracteriza impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não
suspende a exigibilidade do crédito tributário nem comporta julgamento de
primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade, como
preliminar.
A disposições do Decreto 70235/72 e do Ato Declaratório acima reproduzido
foram consolidadas no Decreto 7574/11, que determina o seguinte acerca da impugnação
intempestiva:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
A jurisprudência deste Conselho é pacífica nesse mesmo sentido, como se pode
ver, por exemplo, no seguinte julgado da 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.020 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 23034.022762/2002-45

Número do Processo 10880.721504/2010-32
Contribuinte FORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
Tipo do Recurso RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão 06/02/2020
Relator(a) EDELI PEREIRA BESSA
No Acórdão 9101-004.789
Tributo / Matéria
Decisão Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencida a conselheira Lívia De Carli
Germano, que lhe deu provimento
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Lívia
De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek
Simantob, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas
Souza (suplente convocado), Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira
Cristiane Silva Costa.
Ementa(s)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA.
COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO. LIMITES.
A única matéria veiculada em impugnação ou manifestação de inconformidade
intempestiva passível de apreciação no contencioso administrativo especializado é a
tempestividade suscitada em preliminar.
2
Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 436
DF CARF MF
Original